Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO, SEM RESULTADO MORTE. EXIGE-SE O CUMPRIMENTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA DO CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO PARA PROGREDIR DE REGIME. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Matéria já do conhecimento da Câmara Criminal do TJDFT, com unificação de posicionamento.
2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime hediondo ou equiparado, caso o réu não seja reincidente na prática de referida espécie de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a fração antiga de 3/5 (três quintos) ou a nova exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos pelo inciso VII do mesmo regramento penal.
3. Negado provimento ao recurso.